Tribunal: STF
Processo: AI 213632
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Falta de prequestionamento. 
   Art. 13 do Decreto-lei nº 2.335/87. Não caracterização. 
   Dispositivo que não constitui parâmetro de controle. Não há que 
   se falar em prequestionamento do art. 13 do Decreto-lei nº 
   2.335/87, vez que tal dispositivo não constitui parâmetro de 
   controle de constitucionalidade.

2.                    
   RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência 
   assentada. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. 
   Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo 
   regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão 
   fundada em jurisprudência assente na Corte.

3.		    RECURSO. 
   Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. 
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de 
   multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, 
   VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, 
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal 
   condenar o agravante a pagar multa ao agravado.